Tribunal: TJES
Processo: 5020686-18.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020686-18.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUNICE ALVES DA VEIGA VICENTE
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO RENEGOCIADO ANTERIORMENTE EM DUAS OPORTUNIDADES. ACORDOS NÃO CUMPRIDOS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5020686-18.2023.8.08.0035

Recorrente: EUNICE ALVES DA VEIGA VICENTE

Recorrido: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 8129546).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EUNICE ALVES DA VEIGA VICENTE
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada, com a procedência de seus pleitos iniciais (atualização da dívida e condições de parcelamento de acordo com os cálculos do PROCON, baixa da negativação e indenização por danos morais);
b)
que o recorrido não cumpriu a sua a parte no acordo firmado com a recorrente em relação ao valor do débito, sempre emitindo posteriormente boleto com valor totalmente diverso, devendo ser considerado abusivo os juros;
c)
que o dano moral foi ocasionado pela quebra de contrato.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se é devida a revisão/renegociação do débito e juros decorrentes do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, bem como se é devida a baixa da restrição negativa junto aos órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se:

Incontroverso nos autos a relação jurídica entre as partes ante a celebração de contrato de uso de cartão de crédito e, posteriormente de renegociação de dívida, por duas vezes. Incontestável, também, que a parte autora somente adimpliu a primeira parcela, fato, inclusive, confessado por esta. Ora, entendo que a parte consumerista deu causa, assim, à aplicação da cláusula de vencimento antecipado no acordo firmado.

Veja que era dever da parte autora demonstrar que o pagamento ocorreu dentro do prazo acordado entre as partes, porém, como já explicitado, isto não aconteceu, haja vista que somente fora quitada a primeira parcela.

[...]

No caso concreto, restou demonstrada, portanto, a ocorrência de excludente que isenta o réu de responsabilidade (culpa exclusiva da autora/ ausência de defeito na prestação de serviço). A documentação trazida aos autos comprova, sem dúvida, a regularidade da cobrança, constando valor integral do anteriormente parcelado.

Desse modo, verifica-se a culpa exclusiva da recorrente na situação em apreço, o que afasta eventual responsabilidade da parte recorrida, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, notadamente pela sua conduta reiterada em não cumprir os acordos já firmados com a parte contrária, demonstrando, dessa forma, a regularidade da cobrança e consequente negativação.

Com efeito, em relação aos juros remuneratórios contratualmente estipulados, não se verifica qualquer abusividade no que fora pactuado, isto porque, a taxa de juros prevista no contrato não ultrapassa o dobro da média de mercado, salientando-se que o STJ tem considerado abusivas as taxas superiores ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média do mercado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EUNICE ALVES DA VEIGA VICENTE

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)